Tribunal: TJDFT
Processo: 0755329-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NELSON CAMPOS REIS JUNIOR, em face à decisão da Vara Cível do Guará, que rejeitou impugnação à penhora. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido pelo BANCO DO BRASIL S/A. Realizada diligência por meio do Sisbajud, logrou-se êxito em bloquear R$9.235,18 em conta bancária do devedor. Sobreveio impugnação, em que o executado sustentou que o saldo bloqueado seria proveniente de salário, logo impenhorável na forma do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Não bastasse, consistiria em reserva inferior a quarenta salários-mínimos igualmente protegida pelo inciso X do mesmo dispositivo legal. Pela decisão agravada, o juízo rejeitou a impugnação, sob o pálio de que o devedor não teria comprovado a alegada impenhorabilidade. Nas razões recursais, o agravante repristinou as alegações deduzidas na origem. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio do numerário e, ao final, o provimento do recurso para reformara a decisão agravada e acolher a impugnação à penhora. Preparo regular sob ID 79523589. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora realizada por meio do sistema SISBAJUD. O(a) executado(a) alega que os valores recaíram sobre verba impenhorável, nos termos do artigo 833, do CPC. Requer o desbloqueio dos referidos valores. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe ao Executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Segundo o Tema Repetitivo no. 1235, do STJ, a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários-mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. Portanto, a impenhorabilidade deve ser alegada pela parte e provada dentro do prazo do art. 854, §3o, do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão, conforme decidido pelo STJ, sob pena de preclusão. No caso concreto, a parte impugnante não provou que a penhora incidiu em algumas das hipóteses previstas no art. 833 do Código de Processo Civil, que são taxativas. Os documentos juntados pelo impugnante não provam a alegação de impenhorabilidade. Não foram juntados extratos provando que o bloqueio incidiu, em cada data específica, em uma das hipóteses do art. 833 do Código de Processo Civil. Preclui. O extrato do Id 258972211 não tem o nome do autor. Indefiro o pedido. Declaro válido o bloqueio e penhora. Após a preclusão desta decisão, expeça-se alvará em favor do credor dos valores penhorados. Em seguida, ao credor para dizer se há satisfação do débito.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. O agravante é servidor do Banco Central do Brasil e recebe salário por meio do Banco Santander, conforme contracheque anexado aos autos (ID 25897228). Na mesma conta, recebe créditos por trabalho autônomo prestado à Uber do Brasil, conforme extrato de ID 258972208. No dia 1o de dezembro de 2025, foi creditado salário no valor de R$13.561,54 e crédito da Uber no valor de R$411,67. Na mesma data, foi realizado um PIX para conta de mesma titularidade no valor de R$13.973,00 junto ao Mercado Pago. Sobrevieram pagamentos realizados pelo devedor e, no dia 04/12/2025, havia saldo na conta junto ao Mercado Pago de R$9.235,18, que foi integralmente bloqueado por meio do Sisbajud. O cotejo dos dados revela indícios consistentes da impenhorabilidade do numerário por sua origem, ou seja, fruto de trabalho assalariado e autônomo prestado pelo devedor, enquadrando-se na garantia do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Lado outro, a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça admite a extensão da garantia da impenhorabilidade dos saldos de caderneta de poupança (CPC, art. 833, X) a quaisquer investimentos e até mesmo a saldo mantido em conta-corrente. Essa seria a hipótese dos autos, em que o valor constrito está muito aquém do referencial de 40 salários-mínimos. À hipótese não se aplica a tese firmada no Tema 1235 dos recursos repetitivos, uma vez que o devedor expressamente alegou que se trata de saldo inferior a 40 salários-mínimos e protegido pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil. Portanto, não haveria falar em conhecimento de ofício da defesa processual. Por fim, eventual restituição imediata do saldo bloqueado teria caráter satisfativo e prejudicaria o resultado útil do recuso, de sorte que o numerário deve permanecer em conta judicial remunerada e vinculada ao processo até julgamento pelo colegiado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais estão presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar que o valor constrito permaneça em conta judicial à disposição do juízo até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2026 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator